Tribunal: TJDFT
Processo: 0733111-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0733111-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JEFFERSON PEREIRA DUTRA AGRAVADO: PAULO DE ARAÚJO MACIEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON PEREIRA DUTRA, em desfavor de PAULO DE ARAÚJO MACIEL, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 204107015, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0706388-79.2019.8.07.0020, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator